Tribunal: TJPA
Processo: 0838263-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838263-76.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838263-76.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:

ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL.

ADVOGADOS
LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA - OAB PA31934-A e MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB PA4843-A

EMBARGADO:
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ADVOGADOS:

BRUNA BORGHI TOME - OAB SP305277-A e PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB SP164253-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES EVIDENCIADAS E SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e
ACOLHER
,

sem efeito
modificativo
, para integrar a decisão colegiada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária Presencial, aos dezoito (18) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838263-76.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL.

ADVOGADOS:
LIVIA BENTES MARQUES DA SILVA - OAB PA31934-A e MANOEL MARQUES DA SILVA NETO - OAB PA4843-A

EMBARGADO:
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ADVOGADOS:
BRUNA BORGHI TOME - OAB SP305277-A e PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - OAB SP164253-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
em face de
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela embargada não foi conhecido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão seria omisso, pois não se pronunciou sobre os pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC e arbitramento de honorários sucumbenciais.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES EVIDENCIADAS E SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que o Acórdão embargado padece de omissões.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Sobre esse recurso, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Feita essa introdução, tenho que as alegadas omissões restam evidenciadas, eis que os pedidos não analisados constam das contrarrazões ao Agravo Interno, motivo pelo qual passo a saná-las.

Requereu o embargante, em suas contrarrazões ao Agravo Interno, fosse fixada multa ao ora embargado, com fundamento no art. 1.021, §4º, CPC.

Ocorre que
“o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.819.621/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

No caso dos autos, o recurso era cabível, eis que visava atacar Decisão Monocrática e não foi conhecido por irregularidade no recolhimento do preparo, o que implicou na sua deserção, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação, na esteira do entendimento do STJ acima destacado.

No que diz respeito ao pedido de fixação de honorários, estes não são devidos pelos dois motivos que explico a seguir.

Primeiro, porque não houve fixação de honorários na origem (sentença) e, de acordo com o STJ, um dos critérios para fixação de honorários recursais é que tenha havido condenação em honorários advocatícios desde a origem
(AgInt no AREsp n. 2.294.356/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Segundo, por que, ainda que tivesse havido condenação na origem,
“A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC (...)”

(AgInt no AREsp n. 2.288.238/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Logo, incabível a pretendida fixação de honorários recursais pleiteada em contrarrazões de Agravo Interno.

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração
e os
ACOLHO
,
sanando as omissões evidenciadas
,
sem, todavia, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2024